Tribunal: TJSP
Processo: 1001708-66.2020.8.26.0358
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-20
Data de publicação: 2021-06-20

Ementa:
APELAÇÃO. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE FRAÇÃO DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. Pretensão deduzida pelo promitente-comprador, fundada no inadimplemento da alienante. Mora na conclusão do empreendimento. Procedência em primeiro grau. Inconformismo da ré. Não acolhimento. CERCEAMENTO DE DEFESA. Inocorrência. Princípio do livre convencimento motivado. Desnecessidade de outras

Ementa:
APELAÇÃO. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE FRAÇÃO DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. Pretensão deduzida pelo promitente-comprador, fundada no inadimplemento da alienante. Mora na conclusão do empreendimento. Procedência em primeiro grau. Inconformismo da ré. Não acolhimento. CERCEAMENTO DE DEFESA. Inocorrência. Princípio do livre convencimento motivado. Desnecessidade de outras provas, uma vez que os documentos constantes nos autos são suficientes para o julgamento da pretensão. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISCIONAL. Não ocorrência. Decisão que analisou de forma adequada todos os pedidos e fundamentos das partes. Desnecessidade de enfrentamento de todas as alegações, especialmente quando forem incapazes de infirmar a convicção do Julgador. Preliminares rejeitadas. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. Reconhecimento. Atraso injustificado para conclusão das obras. Construção não finalizada no termo ajustado. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA. Não é abusiva a cláusula que contempla tolerância de 180 dias, não se admitindo, porém, outros acréscimos ao prazo. Exegese da Súmula 164, deste Tribunal. Termo fatal estabelecido em 27.05.2020. PANDEMIA DE COVID-19. Advento no curso do prazo de tolerância. Atividades de construção civil que não foram suspensas ou limitadas pela quarentena. Crise sanitária que se instalou apenas 2 meses antes do termo final. Ausência de demonstração de que houve paralisação e de que, caso não houvesse, o empreendimento seria finalizado. Mora não elidida. Rescisão por culpa da ré. Restituição da integralidade dos valores pagos, com juros de mora desde a citação. Inteligência da Súmula 543 do C. STJ. Inaplicabilidade do precedente vinculante fixado no julgamento do REsp 1740911/DF, que pressupõe a culpa do adquirente. Distinguishing. Sentença mantida. HONORÁRIOS. Majoração da verba fixada em primeiro grau. RECURSO NÃO PROVIDO.